Tribunal: TJDFT
Processo: 0732769-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732769-73.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAM ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1o E 2o DO CP). ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS COM FULCRO NO ART. 386, INCISO IV, DO CPP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. DECOTE. INVIABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR RESPEITADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou um dos réus pela prática da conduta descrita no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, absolvendo o outro com fulcro no art. 386, IV, do CPP. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) em relação ao apelo ministerial, se há provas suficientes de ter o corréu absolvido concorrido para a prática do crime de receptação qualificada, nos moldes na denúncia; (ii) no tocante ao recurso defensivo, se as provas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de receptação qualificada; (iii) em caso de manutenção da condenação, se houve acerto no desabono dos maus antecedentes e da culpabilidade, na primeira fase da individualização da pena; (iv) se há direito ao esquecimento em caso de condenação antiga utilizada para reconhecer os maus antecedentes; (v) se transcorreu o período depurador em relação à condenação considerada a título de reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.3.1. Se as provas produzidas não conferem certeza de concorrência na prática do crime, impõe-se a absolvição com fulcro no art. 386, IV, do CPP. 4. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem receptado, e tendo o apelante, de forma livre e consciente, no exercício de atividade comercial, adquirido, recebido e exposto à venda o veículo, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 180, §§ 1o e 2o do CP. 5. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes. 6. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual condenado anteriormente. Ainda, o prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica quanto aos maus antecedentes. 7. A contagem do período depurador de cinco anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito. Uma vez não extinta a punibilidade pelo crime anterior, não há falar em transcurso do prazo depurador. 8. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum. IV. Dispositivo 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 59 do Código Penal, articulando a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade, pois a culpa e o dolo estão inseridos na atividade típica final. Discorre sobre a necessidade de revisão da dosimetria da pena. Requer seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa, bem como seja afastada a culpabilidade da primeira fase, porquanto se trata de elementar do próprio tipo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada transgressão ao artigo 59 do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028